Tribunal: TJMT
Processo: 1005344-77.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005344-77.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVANTE), CONVENIENCIAS ZERO GRAU LTDA - EPP - CNPJ: 09.029.683/0001-84 (AGRAVADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS – TEMA 986/STJ. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DE LIMINAR. SUSPENSÃO GERAL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, que ratificou sentença concessiva parcial da segurança para determinar a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, no período compreendido entre o deferimento da liminar (17/11/2014) e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ (29/05/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão de liminar determinada no Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, instaurado no TJMT, impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ; e (ii) estabelecer se a sentença de mérito que confirmou a liminar preserva a situação jurídica protegida pela referida modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liminar foi deferida em 17/11/2014, antes do marco temporal de 27/03/2017 fixado pelo STJ no Tema 986, e confirmada por sentença de mérito em 28/10/2016, consolidando situação jurídica estável e definitiva.

A confirmação da liminar por sentença de mérito afasta a incidência da suspensão geral de liminares, pois esta se aplica exclusivamente a decisões precárias.

A modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ assegura a manutenção da exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a data da publicação do acórdão paradigma, quando a decisão judicial foi definitiva antes da modulação.

O precedente vinculante desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (N.U 0022884-92.2015.8.11.0041) reforça a inaplicabilidade da suspensão geral a sentenças definitivas que confirmam liminares anteriormente concedidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS para contribuintes amparados por decisões liminares vigentes até 27/03/2017 e posteriormente confirmadas por sentença de mérito.

A suspensão geral de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015 não se aplica a decisões definitivas de mérito que tenham confirmado a liminar anteriormente concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença concessiva parcial da segurança, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, no período compreendido entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ (29/05/2024).

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 986/STJ, uma vez que a liminar concedida em 17/11/2014 teria sido suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, instaurado no âmbito deste Tribunal, o que afastaria a aplicabilidade da modulação.

Requer, assim, a retratação da decisão ou o provimento do agravo interno, para que seja afastada integralmente a modulação de efeitos, restabelecendo-se a incidência do ICMS sobre a TUSD e TUST em todo o período.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária que ratificou a sentença concessiva parcial da segurança, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica no período compreendido entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, em 29/05/2024.

O agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 986/STJ, porquanto a liminar concedida em 17/11/2014 teria sido suspensa no Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, instaurado neste Tribunal, o que afastaria a aplicabilidade da modulação. Requer a retratação da decisão ou o provimento do presente recurso, a fim de afastar integralmente a modulação de efeitos e restabelecer a incidência do ICMS sobre a TUSD e TUST em todo o período.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 ao caso concreto, em que a impetrante obteve liminar deferida em 17/11/2014 e posteriormente confirmada por sentença de mérito em 28/10/2016, a qual determinou a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

Conforme se depreende da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, o magistrado confirmou expressamente a liminar anteriormente deferida, concedendo a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS sobre os valores correspondentes à TUSD e TUST. O dispositivo consignou: “
Confirmo a liminar e concedo a segurança para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (...) sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
.” (28/10/2016).

Desse modo, a decisão liminar foi transformada em decisão definitiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, perdendo o caráter precário. Eventual suspensão geral de liminares não poderia atingir sentença de mérito proferida antes mesmo da publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ.

A alegação de que a sentença estaria abrangida pela suspensão de liminares determinada no referido incidente não procede. A suspensão geral determinada pela Presidência deste Tribunal atinge apenas decisões de natureza precária (liminares ou tutelas provisórias), não se estendendo às sentenças definitivas de mérito que confirmam tais medidas. O entendimento pacífico desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é no sentido de que a confirmação da liminar por sentença de mérito afasta a incidência da suspensão geral, preservando a situação jurídica consolidada pela decisão.

É o que se extrai do precedente desta Câmara, relatado por este mesmo Desembargador, cuja fundamentação e tese se aplicam integralmente ao caso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR POR SENTENÇA DE MÉRITO. SUSPENSÃO DA LIMINAR NÃO ALCANÇA A SENTENÇA DEFINITIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária que ratificou sentença concessiva parcial da segurança, determinando a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, no período compreendido entre a liminar concedida em 21/05/2015 e a publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ, em 29/05/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suspensão de liminar determinada no Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, instaurado no TJMT, impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ; e (ii) se a sentença de mérito que confirmou a liminar preserva a situação jurídica protegida pela referida modulação.

III. Razões de decidir

3. A liminar concedida em 21/05/2015 foi proferida antes do marco temporal de 27/03/2017, fixado no julgamento do Tema 986/STJ.

4. A referida liminar foi expressamente confirmada por sentença de mérito, o que supera a natureza precária da decisão e consolida situação jurídica protegida pela modulação de efeitos.

5. A suspensão determinada pelo Incidente nº 53.157/2015 limita-se a decisões precárias, conforme expressamente delimitado no Ofício Circular nº 69/2017-DAP, não atingindo sentenças definitivas.

6. A decisão de mérito reafirmou a vigência da proteção judicial até a data de publicação do acórdão paradigma, assegurando à parte impetrante o direito à não inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, em conformidade com os princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS para contribuintes amparados por decisões liminares vigentes até 27/03/2017 e posteriormente confirmadas por sentença de mérito. 2. A suspensão geral de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015 não se aplica a decisões definitivas de mérito que tenham confirmado a liminar anteriormente concedida."

(N.U 0022884-92.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

No presente caso, as premissas fáticas são idênticas. A liminar foi concedida em 17/11/2014, anterior ao marco temporal de 27/03/2017, e confirmada por sentença de mérito em 28/10/2016. Assim, a suspensão geral de liminares não se aplica, subsistindo a situação jurídica consolidada pela decisão definitiva. A modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, portanto, é plenamente aplicável.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a aplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto, por estar em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025